Tribunal: TJMT
Processo: 1019188-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019188-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), JULIANO SILVA PAULA - CPF: 595.010.878-75 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO BOADAS DA SILVA - CPF: 034.399.602-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON CAMPOS COSTA - CPF: 495.971.158-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 460.957.268-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MAITELLI - CPF: 796.557.421-72 (VÍTIMA), CARBIA BENEDITA BRANDAO - CPF: 340.477.431-00 (VÍTIMA), CECILIA MARIA COSTA CORREA - CPF: 672.816.991-15 (VÍTIMA), CLEOZIMARA DIAS DA SILVA - CPF: 875.672.701-10 (VÍTIMA), EZIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 631.030.791-68 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 998.183.961-20 (VÍTIMA), GERALDO AUGUSTO MACEDO VASCONCELOS DIAS - CPF: 181.734.201-06 (VÍTIMA), GILBERTO DE FATIMA BRANDAO JUNIOR - CPF: 902.045.061-15 (VÍTIMA), IRIA BERWANGER - CPF: 622.069.741-34 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA BOCCHESE - CPF: 571.388.341-87 (VÍTIMA), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (VÍTIMA), LARISSA ELEUZA CHIUCHI - CPF: 693.000.031-00 (VÍTIMA), MARGARIDA HULDA MORO BASSIL DOWER - CPF: 559.481.541-49 (VÍTIMA), MONICA COLA MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 551.830.001-82 (VÍTIMA), RUY CARLOS BAPTISTA RAMOS - CPF: 464.562.441-53 (VÍTIMA), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO, POR DIVERSAS VEZES, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA NA PRÁTICA DE DELITOS DE ESTELIONATO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que aparentemente perpetrados os delitos de estelionato, contra diversas vítimas, dentre elas pessoas idosas. Ademais, as investigações dão conta de que se cuida, aparentemente, de organização criminosa especializada em delitos dessa natureza, oriunda de outro Estado da Federação, que, tendo atuado por apenas cinco dias nesta Capital, angariou para seus agentes vantagem ilícita no importe de quase R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019188-76.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA

PACIENTE:

JULIANO SILVA PAULA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
, nos autos da Ação Penal n. 1010072-17.2023.8.11.0042 (PJe), em que
denunciado
como incurso nos crimes tipificados pelo
art. 2o da Lei 12.850/2013;
pelo
art. 171,
caput
, por 33 vezes, duas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal; e
pelo
art. 171,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal, por 24 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
ao incorrer, em tese, nos delitos supramencionados, vindo a ser o claustro posteriormente homologado e
convertido em prisão preventiva
pela autoridade judiciária.

Apresentada a denúncia em
06/07/2023
, o d. juízo
a quo
, na mesma decisão que a recebeu,
indeferiu
o pleito pela revogação da segregação preventiva do paciente.

Nesse cenário, aduz o d. causídico que se trata de
coação ilegal
, por
ausência dos requisitos legais
que autorizam a decretação da medida, tendo sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente
, como residência fixa e primariedade, tudo a demonstrar a viabilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante postula a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
No mérito
, postula-se a
confirmação da liminar porventura deferida
, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179242693 ao ID 179245680.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID

179308209, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 180262168.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 180546174).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JULIANO SILVA PAULA
foi
preso em flagrante delito
em
02/06/2023,
pela prática dos delitos tipificados no
art. 2o da Lei 12.850/2013; art. 171,
caput
, por 33 vezes, duas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal; e art. 171,
caput
, c/c 14, II, do Código Penal, por 24 vezes, duas delas com as causas de aumento do artigo 61, alínea “h”, todos do Código Penal
.

Colhe-se da denúncia ofertada pelo
parquet
que, em data não especificada, mas no ano de 2023,
JULIANO,
Emerson Campos Costa, Breno Boadas da Silva
e
Vinicius Aparecido Ribeiro dos Santos
, aliados a terceiros ainda não identificados, promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa voltada à prática do crime de
estelionato
.

Quanto aos
delitos de estelionato consumado
,
verte da exordial que, no período de
24/05/2023 a 30/05/2023
, nesta Capital, os denunciados
obtiveram
, para si e para outros,
vantagem ilícita no valor de R$ 145.800,00
(cento e quarenta e cinco mil e oitocentos reais),
em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraudulento
, as vítimas
Iria Berwanger; Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli, Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Fabio Henrique Oliveira Silva; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Carbia Benedita Brandão e Larissa Eleuza Chiuchi.

Lado outro, quanto aos
delitos de estelionato na forma tentada
, verte da denúncia que, nas mesmas condições de tempo e lugar, os denunciados
tentaram obter
, para si e para outros,
vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraudulento
, as vítimas
Iria Berwanger, Cecilia Maria Costa Correa, Adriana Maitelli, Monica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos DiasIria Berwanger; Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli, Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Gilberto de Fátima Brandão Junior; Carbia Benedita Brandão e Larissa Eleuza Chiuchi.

Consoante relatado pelo
parquet
, as investigações tiveram início quando a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato em Cuiabá/MT recebeu doze denúncias narrando o mesmo
modus operandi
para a prática de estelionato, no período de
25/05/2023 a 30/05/2023
.

Desvelou-se que o grupo operava de forma organizada, entrando em contato com as vítimas para informá-las da premiação de uma cesta de chocolates da marca Cacau Show ou de um kit de produtos da loja O Boticário, nas proximidades de seus aniversários, sendo possível a retirada do prêmio em local determinado ou o pagamento de uma pequena taxa de entrega, de R$ 4,00 a R$ 6,00 (quatro a seis reais), para entrega em domicílio.

Quando a vítima optava pela entrega, dois denunciados se deslocavam na motocicleta Honda
CG 160
, placa GET8G20, de propriedade do réu
Emerson
, até o local indicado, onde informavam que o pagamento só poderia ser feito com o cartão. Quando a vítima inseria o cartão, aparecia o pequeno valor da entrega; todavia, após a inserção da senha, a máquina apresentava erro e a operação era repetida por mais de uma vez.

Eventualmente, os denunciados alegavam que o pagamento não havia sido aprovado ou que a maquininha estava sem sinal, dizendo então que retornariam mais tarde. Nesse momento, após os denunciados abandonarem rapidamente o local, a vítima constatava que haviam sido realizadas transações exorbitantes, em valores de R$ 1.000,00 a R$ 15.000,00 (um mil a quinze mil reais).

Após diligências, a Polícia Civil constatou que a quadrilha era oriunda do Estado de São Paulo, e que atuava de forma bastante organizada para a prática dos delitos, inclusive contando com a ajuda de terceiros ainda não identificados, dentre eles uma mulher, que se identificava como representante da empresa Cacau Show.

No momento da prisão em flagrante dos denunciados, dentre outros bens, foram localizadas sacolas da Cacau Show; 03 (três) maquininhas de cartão
Sumup
; 01 (uma) maquininha
Stone
; 04 (quatro) maquininhas
Pagbank
; e 01 (uma) maquininha preta, bem como as vestimentas utilizadas para a prática de algumas das condutas criminosas, além de 09 (nove) aparelhos celulares.

Posteriormente ao claustro flagrancial, a prisão do paciente foi
convertida em preventiva
, com vistas à
garantia da ordem pública
, face à possibilidade de
cometimento de novas infrações
, bem como diante da
gravidade concreta dos ilícitos perpetrados
, além de indícios de envolvimento com o
crime organizado
.

Tendo sido ofertada denúncia em face do paciente e outros 03 (três) corréus em
06/07/2023
, a incoativa ministerial foi
recebida
em
20/07/2023
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção da custódia cautelar.

Nesse contexto, aduz o d. causídico que se trata de
coação ilegal
, por
ausência dos requisitos legais
que autorizam a decretação da medida, tendo sido a decisão prolatada
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista das
condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente
, como residência fixa e primariedade, tudo a demonstrar a viabilidade da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estelionato, na modalidade consumada e tentada, por diversas vezes
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1010072-17.2023.8.11.0042 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida pelo d. juízo
a quo
, se encontra reforçada a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, haja vista o
risco concreto de reiteração delitiva
, bem como diante da
subida gravidade
das condutas perpetradas, aliada aos indícios de
integração de organização criminosa
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão que
manteve
a segregação preventiva do increpado:

“[...]
todo este quadro
impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para
garantia da ordem pública
pela
probabilidade do cometimento de novas infrações
,
gravidade concreta do crime
e
envolvimento com o crime organizado
, conforme posição do Supremo Tribunal Federal
[...].

Destaque-se que
o grupo age com extrema ousadia, fazendo dos estelionatos uma rotina, haja vista as diversas vítimas que registraram boletins de ocorrências noticiando as fraudes.

Logo
,
a despeito da ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, cuida-se de prática delitiva que atinge normalmente pessoas mais vulneráveis, potencializando a sensação de insegurança que impera na sociedade, sobretudo diante do aumento significativo de golpes dessa natureza, vulgarmente conhecidos como “OLX, bilhete premiado, bença vó, etc.”, causando, desta feita, efetiva deturpação da ordem pública, a justificar a imposição e manutenção da custódia cautelar
”.

(Decisão de ID 179245651 - Págs. 11-12). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir do
modus operandi
em tese empregado pelo paciente e demais denunciados, sendo inconteste a
gravidade concreta
dos ilícitos perpetrados, os quais atingiram diversas pessoas, inclusive
idosos
[vítimas
Cecília
e
Geraldo Augusto
], resultando na obtenção de vantagem ilícita de quase
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) em prol dos acusados, em um interregno temporal aproximado de apenas
cinco dias
.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
empregado pelo paciente e, de igual forma, pelo
receio fundamentado de reiteração delitiva
, por se tratar de aparente
organização criminosa bem estruturada e em pleno funcionamento
, oriunda do Estado de São Paulo, com indícios de
participação de terceiros ainda não identificados
.

Nesse ponto, é assente a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Supremo Tribunal Federal no sentido de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (
ex vi
do STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009; e RHC n. 148.872/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021).

Por conseguinte, concluo ter sido
devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada pelo d. juízo
a quo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
de todo inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, que na hipótese claramente seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JULIANO SILVA PAULA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023